Tribunal: TJBA
Processo: 0011611-49.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011611-49.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CASSIO FARIAS VASCONCELOS e outros

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REAJUSTE DE SOLDO. ESCALONAMENTO VERTICAL. LEI ESTADUAL Nº 3.803/1980. REVOGAÇÃO TÁCITA PELA LEI ESTADUAL Nº 7.145/1997. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de recálculo de soldo de policiais militares com base no escalonamento vertical estabelecido pelo artigo 115 da Lei Estadual nº 3.803/1980.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: a) se ocorreu a prescrição do fundo de direito; b) se subsiste a vigência do escalonamento vertical instituído pelo artigo 115 da Lei Estadual nº 3.803/1980; c) se há direito adquirido a regime remuneratório; e d) se é possível a vinculação do soldo ao salário mínimo ou a concessão de reajuste pelo Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo envolvendo prestações de caráter alimentar que se renovam mensalmente, aplicando-se a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O artigo 115 da Lei Estadual nº 3.803/1980 foi tacitamente revogado pelo artigo 5º da Lei Estadual nº 7.145/1997, que reestruturou a carreira e estabeleceu novos valores nominais para os soldos, sem qualquer vinculação com o diploma anterior, caracterizando incompatibilidade de normas nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

5. Inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de cálculo de remuneração, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

6. É vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, inclusive como indexador de soldo ou base de cálculo de vantagens de servidor público, consoante o artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal.

7. O Poder Judiciário não possui função legislativa, sendo-lhe vedado conceder aumento de vencimentos a servidores públicos sob o fundamento de isonomia, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese jurídica: "1. O escalonamento vertical previsto no artigo 115 da Lei Estadual nº 3.803/1980 foi tacitamente revogado pela Lei Estadual nº 7.145/1997, inexistindo direito adquirido ao antigo regime remuneratório." "2. Não cabe ao Poder Judiciário conceder reajustes ou aumentos de vencimentos a servidores públicos sob o fundamento de isonomia ou de quebra de escalonamento vertical."

Referências:

Constituição Federal, artigo 7º, inciso IV, e artigo 37, inciso X.

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigo 2º, parágrafo 1º.

Lei Estadual nº 3.803/1980, artigo 115.

Lei Estadual nº 7.145/1997, artigo 5º e artigo 22.

Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Súmulas Vinculantes nº 4, nº 16 e nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

Supremo Tribunal Federal, ADI nº 3777.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0011611-49.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante CASSIO FARIAS VASCONCELOS e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)